Tribunal: STF
Processo: AI 784572
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. HORA EXTRAORDINÁRIA. 1. POSSIBILIDADE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DISPOR SOBRE VANTAGEM OU GARANTIA NÃO VEDADA OU NÃO DISCIPLINADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. INCABÍVEL RECURSO PELA ALÍNEA D DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.